Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA e recurso adesivo interposto por MELC ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes. ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foram intimados para sanarem a irregularidade (ID 16345862). Devidamente intimados, apresentaram comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 16494355). É o relatório. Decido. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Essa comprovação é realizada mediante juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento (Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013/TJDFT). Desse modo, a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que os apelantes, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeitos ao recolhimento em dobro. O documento apresentado no momento da interposição do recurso correspondia a um “print” de tela de aparelho smartfone, que não continha código de autenticação bancária, ou seja, não houve a necessária demonstração de pagamento (ID 15979679). Embora intimados a sanar a irregularidade, os recorrentes limitaram-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante, mas agora com os dados de autenticação bancária (ID 16494355). Cumpre ressaltar que não comporta franquear aos apelantes nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiram com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta por ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA. De igual modo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto por MELC ALIMENTAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME, uma vez que resta prejudicada a análise da apelação adesiva quando o recurso principal é considerado inadmissível, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02